Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE ESTÉTICA. USO DE TOXINA BOTULÍNICA E MICROAGULHAMENTO. PROIBIÇÃO. PROCEDIMENTOS INVASIVOS RESTRITOS A MÉDICOS. NOTA TÉCNICA 2/2024 DA ANVISA. LEI 1.643/2018. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito líquido e certo – a ser tutelado por mandado de segurança – é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a tese da impetrante.
2. O ato administrativo impugnado foi editado em conformidade com a Nota Técnica da Anvisa 2/2024 e com a Lei 1.643/2018, justamente por considerar a colocação de toxina botulínica e microagulhamento como técnicas vedadas aos esteticistas, diante do caráter invasivo.
3. A discussão sobre os tipos de procedimentos injetáveis e quais seriam os procedimentos invasivos típicos, passíveis de atingir órgãos internos do corpo humano, não é adequada na via do mandado de segurança, porque não se admite dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.